Tribunal: TJDFT
Processo: 0756320-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAL RENDA AUFERIDA PELA PARTE EXECUTADA. INVIABILIDADE. EFICÁCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido deexpediçãodeofícioà instituição religiosa frequentada pela parte executada.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em contrato de prestação de serviços educacionais; (ii) foram realizadas diversas diligências para eventual localização de bens penhoráveis, que resultaram parcialmente frutíferas [identificação do órgão empregador e da renda salarial da parte executada]; (iii) o pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber é viável a expedição de ofício à instituição religiosa, a fim de obter informações sobre possível renda auferida pela parte executada, ora agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Aspartestêmodireitodeobter,emprazorazoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenhaemtemporazoável, decisãodemérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o).
5. Na fase executiva deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fimdeevitar queodireitoreconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos.
6. Nessa linhaderaciocínio hádese observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo,odevedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimentodesuas obrigações (CPC, art. 789).
7. No caso concreto, constata-se que o e. Juízo de origem já teria deferido várias diligências à localização de bens da parte devedora (Infoseg, Renajud, Infojud e Sniper), razão pela qual se torna insubsistente a alegação de violação ao princípio da cooperação.
8. Nesse contexto, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque parte exequente (ora agravante) não comprovou minimamente a eficácia da medida (expedição de ofício), sobretudo porque o processo já conta com resultado útil de localização de renda salarial da parte agravada.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4°, 6°, 789, e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2053363, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 22.10.2025; TJDFT, acórdão 2076997, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 19.12.2025.